Tribunal: TJES
Processo: 0000498-79.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA PRATICADA CONTRA FILHA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06) à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu; (ii) estabelecer se é cabível a compensação dessa atenuante com a agravante da violência de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea do acusado em juízo, ainda que parcial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, quando utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação.
4. A agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, ambas relacionadas à personalidade do agente, devendo ser compensadas na segunda fase da dosimetria.

5. O reconhecimento da compensação não altera a pena definitiva já fixada em 2 meses de detenção, diante da existência de erro material na dosimetria originária, devidamente corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão espontânea em juízo deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

2. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da violência doméstica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 147, §1º. Lei n. 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-79.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA PRATICADA CONTRA FILHA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06) à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu; (ii) estabelecer se é cabível a compensação dessa atenuante com a agravante da violência de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea do acusado em juízo, ainda que parcial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, quando utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação.
4. A agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, ambas relacionadas à personalidade do agente, devendo ser compensadas na segunda fase da dosimetria.

5. O reconhecimento da compensação não altera a pena definitiva já fixada em 2 meses de detenção, diante da existência de erro material na dosimetria originária, devidamente corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão espontânea em juízo deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

2. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da violência doméstica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 147, §1º. Lei n. 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSUÉ SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à uma pena de 02 meses de detenção, em regime aberto.

A defesa pretende, em razões recursais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e posterior compensação com a agravante da violência de gênero (artigo 61, II, “f”, do CP).

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso da acusação.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSUÉ SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à uma pena de 02 meses de detenção, em regime aberto.

A defesa pretende, em razões recursais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e posterior compensação com a agravante da violência de gênero (artigo 61, II, “f”, do CP).

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso da acusação.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 16:00 horas, na Avenida Eldes Scherrer, bairro Parque Residencial Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, deferidas em favor Andreia Gonçalves Lima, aproximando-se de sua filha, Andressa Gonçalves Lima Santos, em desrespeito às restrições impostas pela decisão judicial, bem como ameaçou esta última, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado é genitor da vítima.

A relação familiar é conturbada com histórico de violência doméstica, perpetrado pelo denunciado em desfavor da vítima e, também, da genitora dela. Inclusive, em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos n° 0002568-74.2022.8.08.0048) em favor da genitora da vítima, e contra o Denunciado.

Dentre as determinações da decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de se aproximar da ex-companheira, dos familiares dela e das testemunhas e o contato entre as partes.

De tal decisão o Denunciado foi intimado, no dia 17 de março de 2022, conforme decisão que segue em anexo. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado, descumprindo a decisão judicial acima citada, dirigiu-se até o terminal de ônibus de Laranjeiras, local em que sua filha trabalha.

Ao avistá-la, ele se aproximou dela e da irmã, que a acompanhava no momento, Joyce Gonçalves Lima Santos e, passou a lhes solicitar dinheiro.

Diante da negativa delas, o Denunciado ameaçou a filha Andressa, dizendo que “iria entrar na loja em que elas trabalham e iria bater nela”.

Logo após ele deixou o local. Mais tarde populares acionaram a Polícia Militar para informar que o Denunciado estava caído no chão do terminal, com sinais de embriaguez, ocasião em que a vítima comunicou os fatos.

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, §1º, c/c o artigo 61, II, “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, mas condenado pelo crime de ameaça.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso, que se limita ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, posterior, compensação com a agravante sediada no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Com razão à defesa.

Consta da fundamentação da sentença objurgada que o recorrente confessou a ameaça praticada em desfavor da vítima (filha), conforme excerto abaixo colacionado:

O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, confessou os fatos narrados na inicial. Segundo o acusado, realmente, no dia dos fatos foi atrás da vítima em seu local de trabalho e acabou ameaçando.

Assim, é forçoso reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, ignorada pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não existe óbice para a compensação da aludida atenuante com a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Em outras palavras, a agravante da violência doméstica e a atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal, que envolve a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas.

Passo a nova dosimetria.

A pena basilar foi fixada em 1 mês de detenção, mantenho-a.

Na segunda fase do processo dosimétrico, promovo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Por fim, à míngua de qualquer causa de diminuição da pena, e presente a causa de aumento sediada no §1º do artigo 147 do Código Penal, fixo a pena definitiva de 2 meses de detenção.

Mantenho as demais determinações da sentença
, notadamente quanto ao regime inicial de cumprimento de pena (aberto) e a não concessão da suspensão condicional da pena.

Devo consignar que a não alteração da pena definitiva é justificada pela presença de erro material na dosimetria da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sem alteração da pena definitiva, em razão da existência de erro material no processo dosimétrico da sentença objurgada.

É como voto.